Tribunal: STF
Processo: RE 1249846
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Prescrição. Acórdão condenatório. 4. Decisão agravada em conformidade com a tese fixada pelo Plenário desta Corte no HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6.5.2020: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.” 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.